Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712664-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RICARDO DIAS DE MORAIS DESPACHO 1. O agravante insurge-se contra a decisão que determinou a conversão dos danos e a indicação do valor do bem ao invés do saldo devedor do contrato. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 34694558). 2. Ocorre que, na origem (proc. no 0706877-42.2020.8.07.0001), o agravante apresentou demonstrativo de valor de mercado do bem objeto da demanda e, por isso, a decisão de ID no 125241696 definiu R$ 58.328,00 como valor da causa. 3. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste interesse recursal, bem como para se manifestar quanto à eventual perda do seu objeto. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO